Tribunal: TJES
Processo: 0001025-44.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001025-44.2018.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLA FERNANDES IGNACIO e outros
APELADO: CARLA FERNANDES IGNACIO e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO ANTIGO SEM QUALQUER AVISO A CONSUMIDORA. DANO MORAL. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica;

2.

Restaram comprovados nos autos que os danos causados a apelada decorreram do comportamento desidioso da apelante, não cabendo eximir-se de suas obrigações;

3.

Inexistência de exorbitância no valor fixado a título de reparação, seja em razão do dano ou mesmo do poderio econômico da apelante;

4.

Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e.Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001025-44.2018.8.08.0026

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLA FERNANDES IGNACIO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de fls. 104/110 verso, que julgou procedente a presente ação ordinária c/c pedido de indenização por danos morais, promovida por
CARLA FERNANDES IGNACIO
, para reconhecer a ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia da autora/apelada, condenando a ré/apelante na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese,
exercício regular de direito, por existência de débito; inexistência de dano moral; e excessivo valor da condenação imposta.

Sem delongas, a questão central é a averiguação da ilegalidade no corte do fornecimento de energia, bem como da existência dos pressupostos para indenizar e, nesta senda, tenho que a sentença não merece retoque.

Resta hialino nos autos a prática lesiva a consumidora, conforme se pode verificar dos autos e foi delineado na sentença de origem, da qual se pode colher:

“[...] Observo dos autos, por se tratar de fato incontroverso, que o inadimplemento que resultou na suspensão do serviço foi o da primeira parcela de um acordo formalizado entre a requerente e a Escelsa para pagamento de dívidas pretéritas do antigo possuidor do imóvel, no valor de R$ 1.516,42, com vencimento em 05.05.2017.

A Escelsa S/A, por ser prestadora dos serviços públicos de geração e fornecimento de energia elétrica, sob a modalidade de concessão, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º da CR/88 e art. 14, do CDC.

Sobre o tema leciona o renomado jurista José dos Santos Carvalho Filho:

Ao executar o serviço, o concessionário assume todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros. No que tange ao sujeito lesado pelo dano, há entendimento no sentido da inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do concessionário, no caso de danos causados a terceiros, não usuários do serviço concedido. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva só incidiria no caso de danos causados a usuários. Concessa venia, dissentimos da decisão. Na verdade, o texto constitucional não faz qualquer distinção a respeito, não cabendo ao intérprete fazê-lo. Ao contrário, as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos (como é o caso dos concessionários) estão mencionadas ao lado das pessoas jurídicas de direito público (art. 37, § 6º, CF) para o efeito de se sujeitarem à responsabilidade objetiva. Desse modo, não há razão para a aludida distinção. A admitir-se semelhante fundamentação, forçosa também teria que ser a distinção quando o próprio Estado causasse danos a terceiros e a usuários de alguns de seus serviços, o que, é óbvio, nunca foi sequer objeto de cogitação. O que pretendeu o Constituinte foi tornar equiparados, para fins de incidência da responsabilidade objetiva, o Estado e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos, e isso porque, conforme já ensinava a doutrina mais autorizada, estas últimas são verdadeira longa manus do Poder Público. No que toca ao ilícito civil, a atividade do concessionário rege-se pela responsabilidade objetiva, como averba o art. 37, § 6º, da CF. Consoante esse dispositivo, não só as pessoas jurídicas de direito público, como as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público sujeitam-se ao princípio da responsabilidade objetiva, que se caracteriza, como sabido, pela desnecessidade de investigação sobre o elemento culposo na ação ou omissão. Como os concessionários são prestadores de serviço público (art. 175, CF), estão eles enquadrados naquela regra constitucional. (CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo; Atlas. 2016. P. 417)

Por outro lado, é obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente.

No entanto, é assente na jurisprudência a ilicitude da suspensão/interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, visto existir outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos e não pagos. Esses meios devem ser utilizados pela concessionária em detrimento do corte de energia, dada a essencialidade do serviço para o cidadão, sendo que a suspensão do serviço somente poderia ocorrer após prévio aviso, se fosse débito recente, ou seja, vencido há menos de 90 dias.

A propósito: “
...é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito
” (STJ, AgRg no REsp 1536047/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015).

Nesse contexto, não cabia o corte no fornecimento de energia elétrica, porquanto autorizado somente nas hipóteses em que o consumidor se mostra inadimplente com as faturas mensais, ou seja, com o débito atual inadimplido, o que não era o caso dos autos (fatura de acerto de débito vencida em 05.05.2017, com o corte efetuado em 12.04.2018).

Presentes, assim, o dano e o nexo de causalidade entre ele e a conduta da requerente, porquanto promoveu o corte indevido do serviço de energia elétrica da requerente, além de ter dificultado o correto cumprimento da liminar.

Nessa senda, é possível constatar, sem muito esforço, que a privação do serviço público de energia elétrica, de caráter essencial e hodiernamente imprescindível à dignidade do cidadão, caracteriza abalo moral, não se tratando de mero transtorno.

Ademais, registro o posicionamento do eg. STJ, para quem “
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
” (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016).

Procedente, portanto, o pleito indenizatório. Em relação ao
quantum
, tendo que deve ser analisado considerando o caráter dúplice que lhe é conferido pela doutrina e jurisprudência, ou seja, deve ser suficiente para compensar o dano sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, punir o agente, porém, não deve ser fonte de enriquecimento, pois os danos morais não resultam de diminuição patrimonial, mas de dor, de desconforto.

Assim sendo, levando em conta o acima exposto, bem como as circunstâncias do caso concreto, em que a ré criou dificuldades para o cumprimento da liminar, tenho que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 10.000,00.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, acolho os pedidos para, tornando definitiva a liminar que determinou o restabelecimento dos serviços, condenar a Escelsa a pagar à autora Carla Fernandes Ignácio indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (CCB 405), e correção monetária, pelos índices fornecidos na tabela prática da CGJ/ES, a partir desta data (STJ 362).
[...]”

As provas dos autos, em especial os documentos apresentados com a inicial deixam às escâncaras que o corte de energia foi realizado por débito pretérito do antigo proprietário e que a apelada vinha pagando regularmente suas contas de energia desde que adquiriu o imóvel.

Também restou comprovado que, tão logo ciente do inadimplemento pretérito do antigo ocupante do imóvel a apelada procurou a apelante para efetuar o pagamento, enfrentando excessiva resistência burocrática deste, ao ponto de ter de ajuizar a presente demanda para obter a religação de sua energia, tendo de depositar em juízo o valor apontado pela apelada como devido.

As alegações lançadas no apelo, de que o corte de energia foi contemporâneo ao débito apurado chegam a ser temerosas posto que, como se pode observar dos débitos de 2018 apontados no documento apresentado à fl. 105 da contestação, um é contemporâneo à data de ajuizamento da ação, e todos os demais são posteriores ao ajuizamento, ocorrido em 16.04.2018.

Ademais, o que se pode colher nos documentos de fls. 59/69 é que os valores que a apelante alega como devidos em 2018 sequer referem-se a consumo de energia, sendo atinentes a encargos de débitos pretéritos, tendo a apelada, desde que assumiu o imóvel, pago corretamente suas contas de energia, bem como as prestações de acordo referente à débitos do antigo ocupante, como documentalmente comprovado, o que também evidencia a ilegalidade do corte de energia deflagrado e, por consequência, a ocorrência de dano moral indenizável.

Neste sentido trago precedente recente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade. II -
A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica
, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada. Nesse passo, ocorrida a irregularidade pelo prestador do serviço
, caracteriza-se a falha no fornecimento, capaz de ensejar o dano, classificado em casos tais como in re ipsa, ou presumido
. III - Acerca das astreintes, elucido que a decisão liminar que as fixou possuía caráter precário e foi revogada em sede de Sentença, por conseguinte, não há que se falar em confirmação e sim em nova fixação, a partir deste momento processual. lV - Tendo havido a reforma da Sentença e, considerando também o trabalho adicional em sede de recurso, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelada, assim como as custas processuais. V - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0005081-59.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 06/02/2023; DJES 10/03/2023) [não existem destaques no original]

Também não se pode deixar de registrar que este Tribunal tem o entendimento de só possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica
mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo
até noventa dias após o vencimento do débito:

APELAÇÃO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de apuração de irregularidade em equipamento de medição de consumo de energia elétrica, a distribuidora poderá realizar a apuração do consumo efetivo e cobrança da respectiva tarifa, desde que apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo também possível
o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de noventa dias anteriores à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até noventa dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados noventa dias de retroação
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. A irregularidade em equipamento de medição de consumo de energia elétrica não é comprovada pela simples lavratura de termo de ocorrência e inspeção, caso não tenha sido realizada avaliação técnica com a possibilidade de participação do consumidor e tenha sido efetivamente comprovado que a avaria existente no referido aparelho importou em redução do registro de consumo. 3. A simples cobrança indevida da tarifa de energia elétrica, sem que o consumidor tenha sido exposto a situação vexatória ou constrangedora, não é capaz de provocar dano moral. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0011414-40.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023) [não existem destaques no original]

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699), de que Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (RESP 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, data do julgamento: 25-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 28-09-2018). 2. - Evidenciada, no caso, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a inspeção técnica realizada pela recorrida ocorrera unilateralmente, revelando-se, assim, insuficiente para comprovar a fraude atribuída ao apelante e, de conseguinte, o suposto débito no período, além do corte de energia realizado. 3. - Nesse horizonte, exsurge para o apelante o direito de ser indenizado pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, pois o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no RESP 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). 4. - A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada a esse título revela-se adequada, haja vista que em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. - Recurso provido. (TJES; AC 0001728-19.2020.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022) [não existem destaques no original]

Assim, patente a ilegalidade no corte, uma vez que a consumidora não recebeu qualquer aviso prévio, e pelo fato deste ser decorrente de um débito de anos anteriores, estando as contas posteriores a ele em dia, como comprovado.

Evidente, portanto, que a apelante, no mínimo, não agiu com as cautelas devidas na espécie e aqui, claramente, está consubstanciada a sua culpa, pois, caracterizado o ato ilícito que, por sua vez, geraram (nexo de causalidade) os danos morais
.

In casu
, a apelante, além de não provar a inexistência do fato danoso alegado e demonstrado, não fez uma só prova de ter adotado as cautelas necessárias para evitar a ocorrência dos danos sofridos pela apelada.

Trata-se de aplicação da chamada “
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova”
, segundo a qual “
a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras: prova quem pode. Esse posicionamento justifica-se nos princípios da adaptabilidade do procedimento às peculiaridades do caso concreto, da cooperação e da igualdade
(...)”. (DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil. v. 2. 2ª ed. Editora Juspodivm, 2008. p. 91).

A tese defensiva não se sustenta frente às alegações e provas juntadas nos autos e, comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), impõe-se a obrigação de ressarcimento.

Nesta seara, transcrevo a brilhante lição do Professor Caio Mário:

"O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos". (Caio Mário da Silva Pereira: Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, Forense, 1994, p. 54)

e, ainda:

"O ofendido ou vítima deve receber não pelas perdas materiais, senão, também, pelas restrições ocasionadas em seu bem-estar ou em suas conveniências, pelas incomodidades, pelas agitações, pelos vexames" (in Dano Moral e sua Reparação, de Augusto Zenun, 2ª ed., Forense, p. 132, TAMG ApCív. 287.528-9)

Erigido como direito individual na Constituição de 1988, o dano moral se encontra esculpido nos incisos V e X do artigo 5º da Magna Carta, senão, vejamos:

"V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem.

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

O dano moral, na relação descrita nos autos, está, portanto, consubstanciado pelo sofrimento, injusto, infligido pela apelante à apelada, ao cortar a energia de sua casa por um débito de anos atrás, apesar de estar com as contas contemporâneas à data do corte em dia.

Não se pode, portanto, deixar de oferecer compensações ao ofendido moralmente que, embora incapacitado de obter a exata satisfação pela lesão sofrida, poderá ter os meios ao seu alcance para encontrar substitutivos, ou alívios, ainda que incompletos, para o sofrimento.

Dentro da natureza das coisas, não pode o que sofreu lesão moral recompor o
"status quo ante"
, restaurando o bem jurídico imaterial da honra, da moral, da autoestima agredidos.

Assim, a indenização,
in casu
, além de servir para compensar o apelado pelos danos causados apresenta, sem dúvida, um aspecto pedagógico, pois serve de advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

Esse posicionamento sobre o caráter compensatório e punitivo da reparação do dano extrapatrimonial (ou moral), que vem sendo proclamado pelas nossas Cortes de Justiça, foi haurido na doutrina, estando assentado há várias décadas.

Tal compensação nada mais é do que uma contrapartida pelo mal sofrido, com caráter satisfativo para a parte autora e punitivo para a requerida.

Corroborando o entendimento ora exposto, ilustra o julgamento do Recurso Especial n° 171.084-MA - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, quando assim se posicionou:

"A questão da reparabilidade de danos morais e a desnecessidade de comprovação de prejuízo constituem matérias sedimentadas no atual direito brasileiro, tendo a Constituição de 1988 posto fim a antiga discussão a respeito da possibilidade ou não de se apurar danos morais fora dos casos expressamente previstos no Código Civil, muito embora a dicção do art. 159 desse texto já fosse suficiente para se posicionar afirmativamente à tese.”

Sobre a matéria escreveu o talentoso Carlos Alberto Bittar:

'Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de prejuízo em concreto.' (Reparação Civil por Danos Morais, Revista dos Tribunais, 1993, p. 202)"
.

Feitos tais esclarecimentos, mantenho o valor indenizatório fixado, vez que, além do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não implicar em enriquecimento da apelada, a qual, de acordo com os elementos dos autos, tem um bom padrão de vida, muito menos representa ônus excessivo para a apelante, dado ao seu público e notório poderio econômico. Sobre o tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – REDUÇÃO DO QUANTUM – CARÁTER PUNITIVO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PROIBINDO NEGATIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO A REPARAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 1- A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica nos órgãos de proteção ao crédito dá ensejo ao dano moral in re ipsa, o que significa dizer que o dano é gerado pela simples existência do fato ilícito, eis que decorre do próprio fato, cujos resultados são presumidos e cujas provas são prescindíveis. Logo, para ser configurado, basta a mera comprovação do fato que deu origem ao dano. 2- Assim, a negativação do nome, por si só, é capaz de ofender a honra da Apelada, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 3-
A fim de se aferir a quantificação da respectiva indenização por danos morais, deve-se atentar ao critério da razoabilidade, de modo que a indenização em comento não importe em enriquecimento sem causa. Além disso, importante ter em conta o caráter reparador da indenização, bem como sua função punitiva, disciplinadora, a fim de desestimular a prática de atos similares por parte da Apelante. 4- Com base em tais referências, o montante arbitrado pelo MM. Juiz de Direito a quo (R$ 20.000,00), não se revela exorbitante e, por outro lado, mostra-se razoável à compensação do dano moral sofrido pela Apelada
, mormente se levarmos em conta que a inscrição perdurou por anos, mesmo diante da existência de decisão judicial proibindo que a Apelante assim procedesse, por se tratar de quantum mais adequado a cumprir com o caráter ressarcitório e punitivo da indenização. 5- Recurso improvido. (TJES – Ap 0003200-61.2011.8.08.0024 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 04.11.2015)[não existem destaques no original]

Assim, deve ser mantida a sentença em seus fundamentos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da improcedência do apelo, majoro os honorários de sucumbência (art. 85, §11º do CPC) de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 18% (dezoito por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)